Tribunal: STF
Processo: ARE 1373494
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE INÍCIO DO  
BENEFÍCIO – DIB. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS. 



    1. Nos termos da Lei 8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência exigida no art. 142 do referido texto legal. 



    2. A jurisprudência tem aceito que a comprovação do tempo de carência seja demonstrado por início razoável de prova material, desde que corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das alegações. 



    3. O rol de documentos a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, que o STJ já decidiu ser exemplificativo, indica, dentre outros, aqueles que podem ser aceitos para em conjunto com os fatos apontados e os demais elementos de prova, formar a convicção do juízo. 



    4. No caso concreto, a parte autora juntou documentação que se enquadra nos moldes admitidos pela jurisprudência, em que consta a qualificação de rurícola, contemporânea ao prazo de carência que se busca demonstrar cumprido, sendo o princípio de prova corroborado por testemunhas que atestam de forma coerente e robusta a qualidade de trabalhador rural da parte autora, suprindo a exigência de tempo de trabalho exigida pela lei. 



    5. A Lei 8.213/1991, em seu art. 49, I, ‘b’, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, na ausência de requerimento administrativo prévio, de acordo com a jurisprudência mais atual do STJ, firmada após a atribuição do tema à Primeira Seção daquela Corte, pacificou-se o entendimento de que o benefício é devido a partir da citação, sendo oportuno citar, dentre outros, os precedentes inscritos no AgRg no AREsp 255.793/SP, EDcl 1349703/RS e AREsp 516018. 



    6. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos arts. 3º, I, e 198, I, do atual Código Civil. 



    7. Caso a parte autora receba benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), os valores devem ser compensados, tomando-se por base a prescrição quinquenal e o deferimento da pretensão veiculada neste processo que é devida a partir da citação válida. 



    8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111 do STJ. 



    9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada, na forma do voto. 



    10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF/1988, art. 109, § 3º), o INSS somente está isento do pagamento de custas quando lei estadual contenha previsão de tal benefício, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 



    11. Em causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do inciso I do art. 4º da Lei 9.289/1996. 



    12. A determinação de imediata implantação do benefício no prazo fixado no acórdão atrai a previsão de incidência de multa diária a ser suportada pela Fazenda Pública quando não cumprido o comando no prazo deferido, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 



    13. O benefício reconhecido neste julgamento deve ser implantado no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273) contados da intimação da autarquia previdenciária, independentemente da interposição de qualquer recurso. 



    14. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença recorrida e conceder aposentadoria por idade rural” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustenta ser “evidente a violação do julgado no RE 631.240, quando o v. acórdão prolatado pela desembargadora que fixou o termo inicial do benefício do requerimento administrativo ou, na sua falta, que seja desde a data da citação, deixando de aplicar corretamente o que ficou decidido no julgamento dos autos ao RE 631.240, onde o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento com repercussão geral reconhecida, em que foi discutida a necessidade da prévia postulação do benefício previdenciário na via administrativa no qual restou determinado que o termo inicial do benefício deverá levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (fl. 18, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).



    4. Neste agravo, a agravante informa que “o requerimento administrativo foi realizado no decorrer da presente ação, se a DIB for a data do requerimento administrativo, a parte agravante sofrerá grandes prejuízos, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 21/05/2010, a citação em 28/07/2010 e o protocolo do pedido administrativo se deu em 16/10/2015” (fl. 4, e-doc. 22).



    Sustenta ter sido “demonstrado no recurso extraordinário completa violação ao julgado do RE 631.240 com repercussão geral reconhecida e jurisprudência pátria, sendo certo que a DIB deverá ser fixada do ajuizamento da ação ou da citação válida” (fl. 8, e-doc. 22).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo para determinar o seguimento do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Para se concluir de forma distinta da exposta no acórdão recorrido, quanto à fixação da data de início do benefício – DIB, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.213/1991) e do conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240-RG. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral e à data do início da concessão do benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (RE n. 1.414.590-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA COM INCORPORAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL À BASE DE CÁLCULO. EFEITOS DA GRATIFICAÇÃO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 761.096-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.519.497, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.10.2024; e ARE n. 1.517.218, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora